Tribunal: TJDFT
Processo: 0743532-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. COBRANÇA. ESPÓLIO. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO DESEMBOLSO. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO CIVIL. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 43 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. A correção monetária nada mais é do que um mecanismo utilizado no âmbito do direito e, também, das ciências econômicas, para que se mantenha o efetivo valor do dinheiro a seu possuidor, em decorrência do transcurso de determinado período. É uma espécie de freio à desvalorização da moeda em razão do decurso do tempo, notadamente por força do fenômeno daninho da inflação.

2. Para aquilatar o termo inicial de incidência da correção monetária nos casos de empréstimo de dinheiro realizado informalmente a familiares, é necessário voltar à data em que houve o efetivo desembolso dos valores. Isso porque, em regra, a correção monetária, em si, não se constitui em sanção cível, mas apenas uma forma de não permitir que o dinheiro perca seu valor em razão da passagem do tempo.

3. Recurso não provido.